Tribunal: TJMT
Processo: 1007503-48.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007503-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DE MATO GROSSO— OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 81/2017 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DA EXCESSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto a determinação para realização de concurso público, não se verifica,
in casu
, a presença da probabilidade do direito invocado, em razão da vedação expressa de realização de concurso público, pelo prazo de 05 anos, decorrente do disposto na Emenda Constitucional Estadual nº 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal no Estado de Mato Grosso.

2
. “Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade.”
(N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

3.
“Deve ser afastada a multa cominatória direcionada aos gestores públicos se neste momento estes não fazem parte da relação processual, facultando ao Juízo a quo a utilização de outras medidas na forma do artigo 297, do CPC, visando a satisfação da obrigação com responsabilização na esfera penal, administrativa e afastamento dos respectivos cargos, como estabelecido na decisão agravada. 4. [...] A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2014). Precedentes do STJ”.
(N.U 1005573-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1007022-59.2018.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso - SISMA/MT -, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

a) indefiro o pedido liminar, no que diz respeito ao pleito para que o réu Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar processo seletivo, mantendo sua realização, entretanto, o Réu
deverá retificar e alterar o Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/SES/2018
, nos seguintes termos: (...)

b) Por reputar presentes os requisitos da tutela de urgência (inibitória), quanto ao pedido para que o Estado de Mato Grosso seja obrigado a realizar concurso público para prover os cargos necessários à execução dos serviços inerentes à política de saúde estadual, o Réu deverá:

b.1)-
realizar concurso público para provimento de vagas alusivas a cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS
LC 441 de28/10/2011, em especial para Profissionais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, com ingresso regular e legal de servidores na carreira dos Profissionais da Saúde Estadual, na forma dos arts. 7º, I e 15, caput, do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC 441 de 28/10/2011), dentro do prazo de 12 (doze) meses, de modo que o respectivo cronograma deverá ser apresentado em Juízo no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias;

b.2)-
instituir que a contratação temporária resultante do processo seletivo objeto do Edital nº 001/SES/2018 terá efeitos apenas até a nomeação dos servidores públicos eventualmente aprovados
no concurso público a ser realizado nos termos do item “b.1”;

c)
abster-se de realizar novas contratações temporárias, prorrogarem ou renovarem as existentes que estão em desacordo com a legislação pertinente e a Constituição Federal
, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, bem como apresentar, em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, a relação atual dos servidores contratados, temporariamente, em razão de excepcional interesse público, em atividade na Secretaria Estadual de Saúde, incluindo aqueles em atividade no SAMU Estadual, para fins de fiscalização quanto ao cumprimento da presente decisão;

d) Eventual descumprimento de qualquer dos itens anteriores acarretará penalidade
ao agente público responsável
por promover o

cumprimento desta decisão de
multa diária no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), limitando as astreintes ao teto de R$ 500.000,00

(quinhentos mil de reais);

e)- Para o caso de descumprimento desta determinação judicial,
fixo multa diária à Pessoa Jurídica de Direito Público Ré, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
que será revertida em favor do Fundo Estadual do Ministério Público, conforme postulado na inicial, ressaltando que, ainda que cumprida parcialmente a ordem determinada, as astreintes incidirão naquele mesmo quantum.(...).

O Recorrente pretende a reforma parcial da decisão agravada, insurgindo-se, tão somente, em relação aos itens “b-1”, “d” e “e”, ao sustentar a impossibilidade de realização de concurso público para provimento do cargo público efetivo, porque, a partir de 23/11/2017, data da publicação da Emenda Constitucional Estadual nº. 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal-RRF do Estado, há vedação constitucional à realização de novos concursos nos próximos 5 (cinco) anos.

Assevera que se encontra acima do limite prudencial de gastos com pessoal, estando com restrições orçamentárias para realizar concurso público, sendo descabida a imposição judicial que redunde em maiores despesas ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, no sentido de expansão de políticas e gastos públicos com pessoal.

Aduz, ainda, a desnecessidade de aplicação de multa cominatória, bem como o valor exorbitante fixado, sem considerar as circunstâncias envolvidas do presente caso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja reformada a decisão combatida, nos moldes propostos acima.

O pedido de concessão do efeito suspensivo restou deferido – id. 2675096 -.

O agravado interpôs agravo interno (id. 2913804) e, após as contrarrazões pelo agravante (id. 3581066), foi desprovido (id. 5716077).

Sem contrarrazões pelo agravado ao recurso de agravo de instrumento – id. 6775864 -.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 6959412 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1007022-59.2018.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso - SISMA/MT -, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta que na origem, foi proposta ação civil pública pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravante, objetivando barrar a tentativa do requerido de realizar processo seletivo sem publicidade ou aplicação de critérios que garantam isonomia de acesso e iguais condições de participação aos candidatos em detrimento da realização de concurso público.

Diante disso, postulou pela concessão de tutela antecipada, consistente em determinar ao requerido que se abstenha de realizar processo seletivo, e que promova a realização de concurso público sessenta dias, suspenda a Portaria Interna 001/2018, eis que viola os artigos 7 e 12 da Lei Complementar Estadual nº.600/2017.

Eis o dispositivo da decisão agravada para melhor compreensão:

“[...] Á vista do exposto:

a) indefiro o pedido liminar, no que diz respeito ao pleito para que o réu Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar processo seletivo, mantendo sua realização, entretanto, o Réu deverá retificar e alterar o Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/SES/2018, nos seguintes termos:

a.1) instituir Prova Objetiva no Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/SES/2018 como uma das formas de avaliação, cujo conteúdo programático, conquanto mais restrito e menos complexo do que o exigido para o concurso público, deverá ser previamente divulgado aos candidatos, com data de realização entre a ciência e sua realização de, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis;

a.2) tornar sem efeitos as Entrevistas realizadas até a intimação desta decisão liminar e estabelecer critérios objetivos a serem nela avaliados, publicando previamente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, o respectivo conteúdo programático cujo conhecimento será exigido, que deverá guardar estrita pertinência com as habilidades exigidas para o desempenho da função, possibilitando o eventual recurso por partes dos candidatos eventualmente irresignados com a respectiva nota;.”

a.3) equiparar as remunerações previstas para os cargos objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/SES/2018 aos respectivos valores do subsídio inicial para funções semelhantes constante do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC 441 de 28/10/2011) e, em relação, aos que não possuem semelhança, às condições do mercado de trabalho, o que deverá ser, tecnicamente e objetivamente, demonstrado, nos termos do art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 600/2017;

a.4) reabrir, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o prazo para inscrições, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, com a necessária publicação, às expensas do réu Estado de Mato Grosso, em jornal de grande circulação do Edital de Processo Seletivo Simplificado Retificado de acordo com esta decisão, em três dias intercalados, sem exclusão do domingo, em tamanho mínimo de 15 cm X 15 cm, nos termos do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, a fim de dar a máxima eficácia à presente tutela de urgência, uma vez que esta ação coletiva versa sobre interesses difusos, indivisível e referível a um universo indeterminado de pessoas que possam se interessar em participar do processo seletivo em voga;

a.5) cumprir o determinado no art. 9º, III, da Lei Federal nº 8.745/93, de forma que não poderá ser novamente contratado, ainda que aprovado no processo seletivo em realização, antes de decorrido 24 meses do encerramento do contrato anterior (quarentena

legal);

b) Por reputar presentes os requisitos da tutela de urgência (inibitória), quanto ao pedido para que o Estado de Mato Grosso seja obrigado a realizar concurso público para prover os cargos necessários à execução dos serviços inerentes à política de saúde estadual, o Réu deverá:

b.1)- realizar concurso público para provimento de vagas alusivas a cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS LC 441 de 28/10/2011, em especial para Profissionais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, com ingresso regular e legal de servidores na carreira dos Profissionais da Saúde Estadual, na forma dos arts. 7º, I e 15, caput, do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC 441 de 28/10/2011), dentro do prazo de 12 (doze) meses, de modo que o respectivo cronograma deverá ser apresentado em Juízo no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias;

b.2) - instituir que a contratação temporária resultante do processo seletivo objeto do Edital nº 001/SES/2018 terá efeitos apenas até a nomeação dos servidores públicos eventualmente aprovados no concurso público a ser realizado nos termos do item “b.1”;

c) abster-se de realizar novas contratações temporárias, prorrogarem ou renovarem as existentes que estão em desacordo com a legislação pertinente e a Constituição Federal, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, bem como apresentar, em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, a relação atual dos servidores contratados, temporariamente, em razão de excepcional interesse público, em atividade na Secretaria Estadual de Saúde, incluindo aqueles em atividade no SAMU Estadual, para fins de fiscalização quanto ao cumprimento da presente decisão;

d) - Eventual descumprimento de qualquer dos itens anteriores acarretará penalidade ao agente público responsável por promover o cumprimento desta decisão de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitando as astreintes ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais);

e) - Para o caso de descumprimento desta determinação judicial, fixo a multa diária à Pessoa Jurídica de Direito Público Ré, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertida em favor do Fundo Estadual do Ministério Público, conforme postulado na

inicial, ressaltando que, ainda que cumprida parcialmente a ordem determinada, as astreintes incidirão naquele mesmo quantum.

f) - A fim de afastar futura alegação de desconhecimento, intime-se, pessoalmente, o Secretário Estadual de Saúde para ciência e eventuais providências para o efetivo cumprimento desta decisão, que deverá acompanhar os respectivos mandados.

Nos mandados de intimação deverá constar, ainda, que os Servidores Públicos responsáveis pelo cumprimento das medidas acima deferidas, em caso de descumprimento, estarão sujeitos às sanções civis, penais e administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme a Lei e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa previsto no inciso II, do art. 11 da Lei nº 8.429/1992. (...)”.

Irresignado, insurge-se, o agravante.

Precipuamente, insta consignar que a insurgência recursal refere-se somente quanto aos itens
“b-1”(
que determinou a
realização concurso público para provimento de vagas alusivas a cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde

em especial para Profissionais para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no prazo de 12 (doze) meses, e apresentação do respectivo cronograma em 180 (cento e oitenta) dias),
“d”
(
Fixação de multa diária ao agente público responsável por promover o cumprimento desta decisão
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitando R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais) e
“e”
(
fixação de multa diária à Pessoa Jurídica de Direito Público Ré
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do Fundo Estadual do Ministério Público).

Fato é que, apesar de existirem extensos e numerosos argumentos de fato e de direito nas razões recursais, o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda afeta ao juízo de origem.

A antecipação dos efeitos da tutela, consoante norma inserta no art. 300, do CPC, exige a presença da probabilidade do direito
e
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, suficientes para que a formação do livre convencimento pelo juízo da verossimilhança das alegações, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Anote-se que tais condições, não podem ser analisadas isoladamente, de modo que, necessária a presença concomitante de ambos os requisitos legais.

Neste contexto, quanto a determinação para realização de concurso público, não se verifica,
in casu
, a presença da probabilidade do direito invocado, em razão da vedação expressa de realização de concurso público, pelo prazo de 05 anos, decorrente do disposto na Emenda Constitucional Estadual nº 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal no Estado de Mato Grosso.

Depreende-se da emenda:

“Art. 50 Fica instituído o Regime de Recuperação Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Mato Grosso, que
vigorará por cinco exercícios financeiros, a partir do exercício de 2018
, nos termos dos artigos 50 a 62 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 56 Durante o período de vigência do Regime de Recuperação Fiscal, aplicam-se as seguintes vedações ao Poder Executivo:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores e empregados públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional, e ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV
- admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos que vierem a ocorrer a partir da publicação desta Emenda Constitucional, bem como as vacâncias de cargos vitalício
”.

(...)

§ 4º As vedações previstas nos incisos II a IV deste artigo não serão aplicadas nos casos de admissão ou contratação de pessoal decorrente de concursos públicos realizados e homologados até a data de publicação desta Emenda Constitucional.” (destaquei)

Assim, ao menos neste momento processual, em sede de juízo de cognição não exauriente, denota-se que, por força de emenda constitucional, ao menos por ora, não há como impor ao ente estadual, tal determinação, eis que, ainda que exista o direito alegado, a sua efetivação, esbarra na vedação expressa na alusiva emenda.

Frise-se que, não desconheço da necessidade de contratação de servidores da área da saúde, até porque se trata de esfera extremamente sensível no que se refere a obrigação legal de assegurar a população o direito à saúde, por meio de implantação de políticas públicas, disponibilização de serviços, ferramentas necessárias para a execução dos respectivos serviços etc, e por óbvio, a garantia de profissionais da saúde em número suficiente para o atendimento aos administrados.

Contudo, não há como manter a determinação tal como prolatada pelo juízo
a quo
, considerando a vedação expressa na emenda constitucional estadual acima mencionada, e ainda em vigor.

Ainda, há que se considerar o fato de que, para a realização de concurso, o ente público, deve promover um planejamento operacional e, principalmente orçamentário, de modo que, ao menos, em princípio, não há como se dar a ingerência do Poder Judiciário, haja vista a discricionariedade do ente federativo, nesse ponto.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício, como se vê do trecho da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 1009488-52.2018.8.11.0000,
in verbis:

(...) Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, sem levar em consideração que a realização de concurso público para provimento de cargos, tem que ter previsão orçamentária, além de ser matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, nem cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, consoante firme entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício[1]”.

Nessa seara, conforme bem observado pelo Relator na decisão monocrática (id. 2675096), ainda há que se considerar, que
“é de conhecimento notório que o Poder Executivo mato-grossense se encontra acima do limite prudencial de gastos com pessoal, tendo, até mesmo, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) emitido “termo de alerta”, em 11/10/2017, publicado no Diário Oficial de Contas nº. 1218, obrigando o Agravante a obedecer vedações legais constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC n°. 101/2000
”. (sic)

No tocante à multa em desfavor da pessoa jurídica de direito público (Estado de Mato Grosso), é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão judicial pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Em que pese, tenha sido afastada a imposição ao agravante para que realize concurso público – por ocasião deste julgamento -, verifico na decisão proferida na origem, que houve outras determinações ao ente público e, por esta razão, entendo que deve der mantida a multa cominatória.

Por outro lado, considerando o valor excessivo fixado (R$ 50.000,00 ao dia) e que os ônus dela decorrentes serão, em última análise, suportados pela própria população, tenho por bem reduzir o valor da multa diária para R$1.000,00 (mil reais), e arbitro como teto máximo, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública. (destaquei)

(N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Por outro lado, quanto à multa coercitiva em desfavor do gestor, tenho que nesse ponto razão assiste ao apelante.

Isso porque, a imposição de penalidade cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é legítima se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA C DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] II - RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. 26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, § 4º, do CPC/1973. 27. Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa. (AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011). [...] 29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná. (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

É também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO - PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL E NECESSIDADES DECORRENTES DE ALCOOLISMO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RESOLUÇÃO CIB/MT N.º 38/2013 - OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MULTA COMINATÓRIA DIRECIONADA AOS GESTORES PÚBLICOS – AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se resta demonstrada a omissão de longa data pelo Município em providenciar a disponibilização dos leitos de internação para pacientes com transtorno mental e necessidades decorrentes de alcoolismo e dependência química, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que nesta fase de cognição sumária, encontram-se evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano. 2. [...] Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes”. (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 3. Deve ser afastada a multa cominatória direcionada aos gestores públicos se neste momento estes não fazem parte da relação processual, facultando ao Juízo a quo a utilização de outras medidas na forma do artigo 297, do CPC, visando a satisfação da obrigação com responsabilização na esfera penal, administrativa e afastamento dos respectivos cargos, como estabelecido na decisão agravada. 4. [...] A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2014). Precedentes do STJ.

(N.U 1005573-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL provimento, para o fim de:

1)

revogar a determinação quanto a imposição de realização de concurso público, constante no item “b.1”;

2) reduzir a multa cominatória diária arbitrada em desfavor do ente público; e

3) afastar a multa aplicada em desfavor do gestor público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020